Tribunal: STF
Processo: Súmula 121
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 121

É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

[{"tipo": "topico", "texto": "Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.[Tese definida noRE 592.377, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Teori Zavascki, P, j. 4-2-2015,DJE55 de 20-3-2015,Tema 33.]3. Por ora, não está em debate a questão de mérito da medida provisória [possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano - artigo 5º daMedida Provisória 2.170/2001]. Até porque, quanto à sua higidez material, o Supremo Tribunal Federal considerou que não havia inconstitucionalidade nas disposições normativas que estabeleciam para o sistema financeiro critérios de remuneração diferentes dos da Lei de Usura. Há súmula do Tribunal no tema (Súmula 648/STF), e a controvérsia suscitou, inclusive, uma discussão fértil a respeito da cobrança da comissão de permanência.[RE 592.377, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Teori Zavascki, P, j. 4-2-2015,DJE55 de 20-3-2015,Tema 33.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 596.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 33, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015."}]